Tribunal: TJMT
Processo: 1058997-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058997-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA DIAS - CPF: 052.857.685-27 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTEVE A SENTENÇA AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1058997-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Luan da Silva Dias

Agravado(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Ademais, opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral e o número do contrato é diverso da negativação, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante, as numerações "320000005800" e "UG237132000000580032" referem-se ao mesmo contrato, tratando-se apenas de distintas formas de apresentação. Dessa forma, a alteração é meramente formal e não compromete a validade nem a exigibilidade do crédito.

Ademais, a instituição financeira juntou aos autos o contrato assinado, documento pessoal, biometria facial e extrato bancário comprovando o depósito do valor. Resta, portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. Trata-se de alegação de negativação indevida no valor de R$ 9.348,42, vinculada ao contrato nº UG237132000000580032, incluída em 29/10/2022, sob o argumento de que o autor jamais teria contratado empréstimo ou serviço de crédito junto à instituição financeira, admitindo apenas a abertura pretérita de conta bancária.

2. Em suas razões recursais, o recorrente insiste na tese de inexistência de relação jurídica, sustenta que o banco não teria apresentado contrato idôneo apto a comprovar a contratação do microcrédito, classifica a documentação apresentada como “provas unilaterais” e pugna pela reforma integral da sentença para reconhecimento da inexigibilidade do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A contestação, contudo, trouxe aos autos contrato formal de microcrédito em grupo solidário, firmado em 29/06/2021, no valor de R$ 6.720,00, no qual o recorrente figura expressamente como cliente e coordenador do grupo solidário, acompanhado de seus dados pessoais completos, bem como instrumento de refinanciamento celebrado em 25/08/2021, sob o nº 320000005800, no valor de R$ 7.360,02, parcelado, cuja inadimplência deu origem à inscrição restritiva. Além disso, foram juntados extratos bancários que demonstram o efetivo crédito do valor em conta de titularidade do autor em 31/05/2021, bem como movimentações financeiras subsequentes realizadas a partir da referida conta, evidenciando a utilização do numerário disponibilizado.

4. Diferentemente do que sustenta o recorrente, não se está diante de meras telas sistêmicas desacompanhadas de suporte documental. Há instrumento contratual específico, identificação do contratante, assinatura compatível com o documento pessoal juntado pelo próprio autor, bem como prova objetiva da liberação dos valores e da movimentação da conta bancária vinculada ao CPF do recorrente, elementos que, analisados em conjunto, demonstram a formação válida da relação jurídica e a origem do débito que fundamentou a negativação.

5. Nesse contexto, não se verifica fragilidade probatória apta a infirmar a conclusão do juízo de origem. Ao contrário, o conjunto documental apresentado pela instituição financeira revela-se coerente, convergente e suficiente para comprovar a contratação do microcrédito, a disponibilização dos valores e o inadimplemento das parcelas pactuadas. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de prova mínima de fraude, impugnação técnica da assinatura, boletim de ocorrência, contestação administrativa específica das movimentações bancárias ou qualquer outro elemento concreto, não possui aptidão jurídica para afastar a validade dos documentos apresentados, sobretudo quando estes guardam correspondência com os dados cadastrais do próprio recorrente e com a movimentação financeira registrada em sua conta.

6. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

7. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

8. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

11. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

12. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

13. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES (2012/0910-6).

14. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Ademais, opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Também entendo que diante do reconhecimento da legalidade de tal cobrança, restou evidenciado que a parte Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser mantida a consideração do reclamante como litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026